Tribunal: STF
Processo: HC 95752
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO. CRIME CONTINUADO. ÇÃO DE ERRO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. FUNDAMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO. ÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 


1. O fundamento apresentado na presente impetração não tem correlação com os que foram apresentados nas instâncias inferiores. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem admitido o conhecimento de habeas corpus casos, por entender incabível o exame per saltum. Precedentes. 




2. A primariedade do Paciente não obriga o julgador a fixar a pena-base no mínimo permitido pela legislação penal vigente. 




3. Habeas Corpus não conhecido.